Tribunal: TJES
Processo: 5014141-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014141-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DE JESUS BRITO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5014141-10.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido:
FABIANO DE JESUS BRITO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOPERÂNCIA DE CHIP/LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O autor (recorrido) comprovou que adquiriu o
chip
para uso em seu restaurante e que enfrentou problemas técnicos sucessivos, inclusive após a troca do dispositivo, sendo que os protocolos de atendimento e a reclamação na ANATEL corroboram a verossimilhança de suas alegações.

3 - A operadora de telefonia recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC).
A alegação de que seguiu prazos da ANATEL não anula a responsabilidade pela falha técnica inicial e recorrente que privou o estabelecimento de seu principal canal de vendas por 4 dias.

4
- Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando a privação de serviço essencial utilizado para subsistência econômica (disk-entrega), que ocasionou angústia e prejuízo reputacional perante a clientela da parte autora.

5 -
Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)